Tribunal: CARF
Processo: 10909.006512/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006512/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.158 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MOL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/02/2004 a 06/06/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Não há que se falar em denúncia espontânea de obrigação acessória se a
norma em comento tem como finalidade a prestação de informações na
forma e, sobretudo, no prazo fixado pela legislação, prazo esse que não
seria observado se considerar que a prestação de informações fora do
prazo configuraria denúncia espontânea.
AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão,
necessariamente responde a empresa pela correspondente penalidade
aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade por
infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006512/2008-75
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006512/2008-75

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 07-27.663 – 2a. Turma da DRJ/FNS, e-fls. 60 e seguintes, que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
O presente processo trata de auto de infração por descumprimento do prazo para
prestação da informação dos dados de embarque da carga, conforme tabela de folha 10.
Valor total da autuação R$ 40.000,00.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 43-45.
Seguem argumentos.
- Qualifica como absurda a multa do artigo 107, inciso IV, alínea 'c', do Decreto-lei n°
37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003. A impugnante jamais omitiu,
embaraçou ou dificultou ação fiscal. Houve mero descumprimento de prazo.
- Tendo sido dado o enquadramento legal com base na alínea 'e' do mesmo artigo,
identifica-se que a fiscalização imputou a multa por DDE, e não por operação marítima.
- Repete o argumento exposto à folha 33 acerca do não acesso aos registros, as datas
determinadas como datas das averbações, navios, extratos de despachos, etc.
Solicita a improcedência da autuação.
A folha 27, encaminhou-se o processo para julgamento.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 07-27.663 – 2a. Turma da DRJ/FNS está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 17/02/2004 a 06/06/2004
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), na forma do artigo 1°, inciso I, da
Portaria SRF n° 1364, de 10 de novembro de 2004.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 89 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
III - DO PEDIDO:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total da decisão de
primeira instância, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que o
Processo Administrativo no 10909.006512/2008-75, seja CANCELADO E
TORNADO SEM EFEITO, vez que, o mesmo é totalmente desprovido de
fundamentação legal para cobrança da multa imposta.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006512/2008-75

O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de aplicação de multa por
descumprimento de prestação de informações de embarque de mercadorias para exportação,
dentro do prazo, no Siscomex.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Do Direito
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar como responsável pela
infração.
Nesta qualidade, a MOL, ora Recorrente, agiu como mera agenciadora de navegação,
representante do armador/afretador do navio, sendo certo que, nessa condição, não
figura na relação tributária, quer como contribuinte ou responsável, estando amparada
pela Súmula 192, do Supremo Tribunal Federal, posto que não detém a qualidade de
transportadora.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20033) expressamente imputa a aplicação ao agente marítimo.
Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente
responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006512/2008-75

A recorrente traz à sua argumentação a inteligência da Súmula no 192 do extinto
TRF. Não obstante, esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo com a evolução
da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação
ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter
previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão
no 9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/200954):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
Diante de todo o exposto, nego provimento.
Da Motivação
A Recorrente alega que o ato administrativo carece de motivação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006512/2008-75

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar em carência de motivação para a aplicação da penalidade.
No caso concreto, a motivação e finalidade do ato administrativo são supridas
quando da elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as
provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são
matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
deve apresentar-se comprovada no processo.
A Recorrente não traz prova de haver prestado as informações dentro do prazo
estabelecido pela legislação.
Da Impossibilidade de Cumprimento do Dispositivo Legal
A Recorrente alega que não houve prejuízo pelo descumprimento do prazo de
informação.

Nesse ponto não assiste razão a Recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de
prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006512/2008-75

Na exportação, a averbação do embarque é o ato final do despacho de exportação
e consiste na confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição de
fronteira da mercadoria. Assim, com o desembaraço aduaneiro da DDE, se registra a conclusão
da conferência aduaneira e se autoriza o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria,
mas é com a averbação do embarque ou da transposição da fronteira que se confirma a saída da
mercadoria do País. Ou seja, é a partir da averbação do embarque que se confirma a exportação
efetiva da mercadoria e a regular a fruição de todos os benefícios e incentivos fiscais, federais e
estaduais, a ela vinculados, usufruídos pelo exportador.
Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer a
recorrente em sua peça recursal.
A Recorrente alega que os prazos de registro da DDE e averbação do embarque
seriam incompatíveis. Tais alegações por si só não se sustentam devendo ser provadas para o
caso concreto. Não o fez.
Nego provimento.
Da Necessidade de Reforma da Decisão - Atraso
A Recorrente alega que apenas prestou as informações com atraso, hipótese que
não se enquadraria na tipificação do art. 107, inciso IV, “e”.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior “apenas com atraso” ou
em “momento oportuno”, fora dos prazos estabelecidos. Tal prática prejudica a análise e gestão
de risco e pode ensejar burla ao controle aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade
pecuniária aplicada. A tipificação da conduta é claro quanto a questão do prazo.
Nego provimento.
Da Denúncia Espontânea
A Recorrente alega que fez denúncia espontânea.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar em denúncia espontânea de obrigação acessória se a norma
em comento tem como finalidade a prestação de informações na forma e, sobretudo, no prazo
fixado pela legislação, prazo esse que não seria observado se se considerar que a prestação de
informações fora do prazo configuraria denúncia espontânea.
Nego provimento.
Da Necessidade de Reforma em Razão da Boa Fé
A Recorrente alega boa fé e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade
e proporcionalidade.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A priori cabe esclarecer que o CARF não é autoridade competente para analisar
questões de ilegalidade, injustiça ou inconstitucionalidade da legislação.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.158 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.006512/2008-75

Ainda sobre este ponto cabe assinalar que é irrelevante a boa-fé para fins de
determinar a sua responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do
art. 136 do CTN.
CARF, Acórdão no 1003-000.430 do Processo 19679.000737/2003-39, Data 12/02/2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua responsabilidade por
descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do art. 136 do CTN.
Dessa forma nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital